Tribunal: CARF
Processo: 10865.900129/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900129/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.568 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PAGAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA.
Ao pagamento realizado em atraso, sem que se configure a denúncia
espontânea, cabe a imposição de multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, formulado em DCOMP retificadora
n. 19960.68988.071010.1.7.03-1794, através do qual a Interessada pretende compensar crédito
de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2008, no valor original de R$ 313.063,16, para
compensar com débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900129/2015-98
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900129/2015-98

O saldo negativo é formado apenas por estimativas objeto de pagamento.
O Despacho Decisório (fl. 66) reconheceu parcialmente o saldo negativo
informado e, por conseguinte, homologou parcialmente a compensação pleiteada, conforme tela
abaixo:

Conforme detalhamento da análise do crédito, alguns pagamentos quitaram
integralmente as estimativas informadas, enquanto outros, quitaram-nas parcialmente. Essa a
razão do reconhecimento parcial do crédito, vide:

O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo em
síntese a regularidade dos recolhimentos efetuados pelo Contribuinte, os quais foram efetivados
a destempo, mas com a incidência dos respectivos juros.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900129/2015-98

A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, uma vez que o
Contribuinte efetuou o recolhimento fora do prazo com juros, mas sem acréscimo da multa
moratória, o que ensejou a confirmação parcial das estimativas pagas com atraso.
Em 17/08/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 94) e
em 17/09/2018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 95), através do qual, em síntese, reitera
os argumentos da manifestação no sentido de que os recolhimentos das estimativas de CSLL
realizadas pela Recorrente nas competências de Março/2008 e Abril/2008 foram corretos e
fundamentam o saldo negativo.
Ao final, a Interessada requer a reforma integral do V. Acórdão recorrido, para o
fim de que seja integralmente homologada a compensação informada na PER/DCOMP no
19960.68988.071010.1.7.03-1794, reconhecendo-se integralmente o crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 008, exercício de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, cujo
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 foi deferido parcialmente, uma vez
que parte das estimativas foram pagas em atraso, com juros, mas sem o acréscimo de multa
moratória.
O cerne do litígio reside, portanto, na verificação da regularidade dos pagamentos
efetuados fora do prazo.
A Recorrente defende apenas a regularidade dos valores pagos após o prazo, com
acréscimo apenas dos juros.
Poder-se-ia pensar se não seria hipótese de aplicação do beneficio da denúncia
espontânea, todavia a Recorrente não suscita essa matéria como argumento de defesa, ela sequer
adentra no tema de multa moratória, insistindo apenas que os pagamentos foram regulares,
devendo a estimativa ser considerada em sua integralidade.
Nesse sentido, é de se concluir que não houve denúncia espontânea que pressupõe
a confissão dos débitos, acompanhados do pagamento acrescidos de juros, antes do início de
qualquer procedimento fiscal.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900129/2015-98

No presente caso, trata-se de simples pagamento em atraso de débito que já se
encontrava confessado em DCTF, e nesta hipótese não se aplica o benefício do afastamento da
multa moratória, conforme Súmula n. 360 do STJ, verbis:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Há de se distinguir o simples pagamento em atraso, para o qual incide multa e
juros moratórios, da denúncia espontânea, no qual se afasta a imposição da multa moratória. É
que no primeiro, o débito já se encontrava confessado, mas foi pago em atraso, e na segunda
hipótese, o contribuinte confessa o débito ao mesmo tempo em que realiza seu pagamento
acrescido de juros.
Mostra-se acertada a decisão de piso que manteve a imputação do pagamento
acrescidos de multa moratória e juros, devendo as estimativas de março e abril de 2008 serem
consideradas apenas em parte.
Colaciona-se abaixo o fundamento legal para a incidência de multa moratória para
pagamentos efetuados após o vencimento (art. 61 da Lei n. 9430/96):
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Logo, não há crédito de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário 2008 a ser
reconhecido além daquele já ratificado pelo despacho decisório.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital